Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 CP). PROVA SUFICIENTE. VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA COM FITA ISOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, CP). A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas; a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, não maior que 1/8 (um oitavo); reconhecimento da confissão qualificada; a substituição da pena por restritiva de direitos; e a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia gira em torno da possiblidade de absolvição do réu por insuficiência de provas; a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, não maior que 1/8 (um oitavo); a substituição da pena por restritiva de direitos; e a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando.
III. Razões de Decidir
3. A prova colhida foi suficiente para comprovar que o réu efetivamente adulterou a placa do veículo, modificando a letra “J” e o número “3” com fita adesiva de cor preta.
4. Na dosimetria, foi reconhecido ser o réu portador de maus antecedentes e reincidência, e, ao final, fixado regime semiaberto para cumprimento da sanção corporal.
5. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cuidando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação improvida.